Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-89.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
30/01/2025
Número: 0600550-89.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600550-
89.2024.6.16.0085, que julgou desaprovadas as contas de eleição 2024 Weverton Fernando
Sebastiao, Vereador, referente às eleições municipais de 2024 e determinou ao prestador de contas
que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ R$ 683,22 (seiscentos e
oitenta e três reais e vinte e dois centavos), referentes aos valores suprimidos, que deve ser
recolhida pelo candidato, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, caso os
candidatos a Prefeito e Vice Prefeito doadores das doações ilegais ainda não tenham devolvido o
valor. Condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da
quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 653,79 (seiscentos e cinquenta e três reais e
nove centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da
decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990. (Prestação de Contas Eleitoral apresentada por Weverton Fernando Sebastião, candidato
a vereador, no Município de Querência do Norte/PR, pelo PSD, em que foram encontradas
irregularidades na prestação de contas dos candidatos, consistente na modificação de dados
referentes ao recebimento de doações de bens estimáveis em dinheiro, com a aparente intenção de
maquiar as contas da chapa majoritária para conduzir à aprovação daquelas contas. Por se tratar
de afronta direta às normas constitucionais, legais e regulamentares, verifico que a restituição do
dinheiro empreendido na doação de bens estimáveis em dinheiro ao Tesouro Nacional é medida
impositiva, mas ela é insuficiente para autorizar a aprovação das contas, tendo em vista a grave
infração aparentemente cometida pelos prestadores no financiamento da campanha, bem como a
aparente tentativa de maquiar as contas inicialmente prestadas pela chapa majoritária, nos termos
da fundamentação. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WEVERTON FERNANDO SEBASTIAO (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WEVERTON FERNANDO SEBASTIAO
VEREADOR (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44357876
30/01/2025
14:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44357876 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014021414500000043304404
Número do documento: 25013014021414500000043304404
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.097
RECURSO ELEITORAL 0600550-89.2024.6.16.0085 – Querência do Norte – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WEVERTON FERNANDO SEBASTIAO VEREADOR
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: WEVERTON FERNANDO SEBASTIAO
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
SOLIDARIEDADE PREVISTA NO ART. 17, §9º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. VALORES QUE
REPRESENTAM MENOS DE 10% DO TOTAL DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas de campanha relativas às eleições
de 2024 do recorrente, candidato ao cargo de vereador,
em razão do recebimento de doações de recursos
estimáveis em dinheiro de candidato filiado a partido
diverso, relativas a bens e serviços pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).

Num. 44357876 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014021414500000043304404
Número do documento: 25013014021414500000043304404
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:40
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença,
sustentando a inexistência das doações e a duplicidade
da determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional e pleiteando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a
prestação de contas retificadora e os documentos que a
acompanharam
são
suficientes
para
comprovar
a
inexistência das doações inicialmente declaradas e sanar
o vício apontado; (ii) verificar se a determinação ao
candidato donatário de devolução de valores ao Tesouro
Nacional em razão da violação ao art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 configura duplicidade de
condenação; e (iii) estabelecer se a irregularidade
apontada é suficiente para justificar a desaprovação das
contas, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de prestação de contas retificadora
suprimindo
as
doações
estimáveis
em
dinheiro
inicialmente declaradas, quando inexistente justificativa
plausível e acompanhada de contratos inconsistentes e
firmados por terceiros não são capazes de se sobrepor
aos lançamentos iniciais das doações.
5. A vedação à doação de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para
a eleição majoritária, está expressamente prevista no art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme
interpretação sistemática e consolidada pela Emenda
Constitucional nº 97/2017, que proibiu as coligações nas
eleições proporcionais.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214,
reconheceu a constitucionalidade do art. 17, §2º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
reforçando
que
candidatos proporcionais podem receber recursos do
FEFC apenas de seu próprio partido ou de candidatos
filiados à mesma legenda.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de
tribunais regionais eleitorais, aplicada desde as eleições
de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos
do
FEFC
devem
ser
usados
exclusivamente
no
financiamento das campanhas de candidatos do mesmo
partido ou de candidatos coligados na circunscrição e para
o mesmo cargo.
8. O art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê

Num. 44357876 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014021414500000043304404
Número do documento: 25013014021414500000043304404
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:40
expressamente que em caso de doações entre candidatos
de partidos distintos, a pessoa recebedora da doação
responde pela devolução dos valores ao Tesouro Nacional
solidariamente com o candidato doador.
9. As regras da solidariedade devem ser observadas no
cumprimento de sentença, evitando-se o recolhimento dos
recursos em duplicidade.
10. No caso concreto, a irregularidade envolve valores
inferiores a 1.000 UFIR e que representam menos de 10%
do total movimentado pelo prestador de contas, o que
possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em
observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de
recursos do FEFC a candidatos filiados a partidos
distintos, coligados apenas para a eleição majoritária, é
válida,
mesmo
após
a
extinção
das
coligações
proporcionais pela EC nº 97/2017. 2. O candidato
donatário é solidariamente responsável pela devolução
dos valores relativos à irregularidade na aplicação dos
recursos do FEFC. 3. A irregularidade consistente no
repasse de recursos do FEFC a candidato proporcional
filiado a partido distinto do doador enseja apenas a
aposição de ressalvas quando envolver valores baixos e
de pouca expressividade frente ao total dos recursos
movimentados.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §2º e §9º; Constituição Federal, art.
17, §1º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de 05.10.2022;
TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE
de 02.08.2023; TSE, REspe nº 060065485, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 30.06.2022; TSE, AgR-
REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE
de
23.11.2020;
TRE-PR,
REl
nº
0600420-
97.2024.6.16.0021,
rel.
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,

Num. 44357876 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014021414500000043304404
Número do documento: 25013014021414500000043304404
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:40
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/01/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por WEVERTON FERNANDO SEBASTIÃO contra a
decisão do Juízo da 85ª Zona Eleitoral - Loanda (id. 44274506), por meio da qual as suas contas
relativas às eleições 2024 foram desaprovadas, em razão do recebimento de doações estimáveis
em dinheiro, relativas a serviços advocatícios e contábeis, de candidato filiado partido diverso do
seu, em violação ao art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões (id. 44274518), o recorrente afirma que declarou erroneamente no SPCE o
recebimento de doação estimável do candidato a prefeito, o que foi devidamente corrigido quando
da apresentação da prestação de contas retificadora, acompanhada da documentação
comprobatória da inexistência de irregularidades.
Sustenta que agiu de boa-fé e tão logo verificou o erro formal realizado pelo setor responsável
pela contabilidade da campanha, apresentou a retificadora, corrigindo a inconsistência.
Frisa que não teve qualquer dispêndio de recursos públicos, sendo indevida a devolução de
valores, determinada na sentença de forma desigual, desproporcional e em duplicidade, na
medida em que todos os candidatos a vereador foram condenados à devolução, assim como o
candidato a prefeito.
Pugna pela observância do entendimento aplicado na Prestação de Contas nº 0600433-
98.2024.6.16.0085, na qual esta Corte aprovou com ressalvas as contas de candidato a prefeito
do município de Loanda, impondo a ele a responsabilidade pela devolução dos valores.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se aprovar as contas
prestadas, ainda que com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução dos recursos ao
Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44287613) opinando pelo

Num. 44357876 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014021414500000043304404
Número do documento: 25013014021414500000043304404
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:40
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos da sentença recorrida foi publicada
em 04/12/2024 (id. 44274515) e o recurso interposto em 07/12/2024 (id. 44274518), sendo,
portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereador pelo
município de Querência do Norte nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude da violação
à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que o recorrente, filiado ao Partido
Socialista Democrático - PSD, recebeu doações estimáveis em dinheiro relativas a serviços
advocatícios e contábeis do candidato e a materiais gráficos de campanha, no importe de R$
683,22 (seiscentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos), do candidato a prefeito, Alex
Sandro Fernandes, filiado ao Partido Liberal - PL.
O recorrente nega que tenha recebido as doações, afirmando que o lançamento foi realizado por
equívoco e que os honorários advocatícios e contábeis foram pagos por terceira pessoa.
O argumento, no entanto, não encontra respaldo nos elementos contidos nos autos.
No Demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro (id. 44274410) o recorrente declarou o
recebimento de três doações estimáveis do candidato Alex Sandro Fernandes, a saber: serviços
advocatícios (R$ 294,11), serviços contábeis (R$ 294,11) e materiais gráficos (R$ 95,00).
Os lançamentos correspondem exatamente ao teor dos contratos firmados entre o candidato Alex
Sandro Fernandes e o advogado Emmanuel Fabio Domingos Gomes (id. 44274428) e entre o
referido candidato e o escritório de contabilidade E. F. Consultoria em Gestão Pública Ltda. (id.
44274429), cujos objetos referem-se à prestação de serviços à campanha majoritária e de outros
36 candidatos a vereador, dentre os quais o recorrente.

Num. 44357876 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014021414500000043304404
Número do documento: 25013014021414500000043304404
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:40
Após a irregularidade ter sido apontada no relatório preliminar (id. 44274439), o recorrente
apresentou manifestação, documentos e prestação de contas retificadora. Na retificadora, o
Demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro (id. 44274468) foi apresentado “sem
movimentação”, suprimindo-se por completo a descrição da origem dos recursos utilizados para o
pagamento dos serviços advocatícios e contábeis e também o material gráfico recebido.
Foram apresentados novos contratos, supostamente firmados com os mesmos profissionais,
desta vez por Heberly Aparecido Davies Pessoa (erroneamente qualificado nos instrumentos
contratuais como candidato a prefeito do município de Querência do Norte) e relativos à
prestação de serviços ao recorrente e a outros 9 candidatos a vereador (ids. 44274496 e
44274497).
Com a devida vênia, os documentos juntados pelo recorrente não são capazes de se sobrepor
aos lançamentos iniciais das doações, que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, sequer
foram retificadas, mas foram simplesmente suprimidas da prestação de contas.
Os contratos, firmados por terceira pessoa, não são datados e não apresentam nenhum elemento
que permita inferir se foram produzidos antes ou depois da intimação do recorrente para se
manifestar sobre o relatório conclusivo. Também não há nenhum documento que comprove o
efetivo pagamento dos valores. Em relação aos materiais gráficos, a doação anteriormente
declarada foi simplesmente omitida, sem nenhuma explicação.
Assim, inexistindo elementos capazes de corroborar a negativa do recorrente, a discussão cinge-
se apenas às consequências advindas do recebimento das doações irregulares, à luz do disposto
no art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos
ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura

Num. 44357876 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014021414500000043304404
Número do documento: 25013014021414500000043304404
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:40
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos
recursos que houver utilizado.
O recorrente, invocando recente julgado desta Corte, afirma que a irregularidade não é suficiente
para fundamentar a desaprovação das contas e que a determinação de devolução de valores é
desproporcional e implica em duplicidade da condenação, pois a determinação de devolução de
valores já consta da prestação de contas do candidato à majoritária.
Inicialmente, anoto que, independentemente da existência de coligação entre o PSD e o PL para
a eleição majoritária, as doações recebidas pelo recorrente são irregulares, na medida em que a
realização de coligações em eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº
97/2017, que alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa
vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição proporcional poderão receber
repasses de recursos do FEFC apenas do seu próprio partido e de outros candidatos que sejam
filiados ao mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214,
ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade do disposto no citado art.
17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim como também do similar art. 19, § 7º, I e II,
da mesma Resolução -, já considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional.
Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, §
2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

Num. 44357876 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014021414500000043304404
Número do documento: 25013014021414500000043304404
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:40
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE de
05/10/2022 - destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à
realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é
justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes
possam ser usadas por todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, aplicada já às
Eleições 2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE
N. 23.607/2019. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA.
CAUSA APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR
IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
VALORES
POUCO
REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Num. 44357876 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014021414500000043304404
Número do documento: 25013014021414500000043304404
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:40
PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA
E
A
VICE–PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N.
24
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO
DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes
do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/08/2023)

Num. 44357876 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014021414500000043304404
Número do documento: 25013014021414500000043304404
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:40
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO
E VICE–PREFEITO. REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS QUE
FORMARAM A COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
DISPUTA
DOS
CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS PARTIDOS
NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A
IRREGULARIDADE DOS REPASSES E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o PSL, o
PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais Fortes e lançaram
a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB, para os cargos de
prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL fez aporte de recursos
do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses recursos foram repassados –
doação estimável em dinheiro consistente em serviços jurídicos – aos candidatos
ao cargo de vereador filiados aos partidos que formaram a coligação para o cargo
majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança. Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara Municipal
de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional
dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Configurada a violação ao art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não socorre ao
recorrente o argumento de que a determinação de devolução de valores configura bis in idem,
pois no parágrafo 9º a referida norma expressamente determina que os candidatos beneficiados
com as doações irregulares respondem “solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na
medida dos recursos que houver utilizado”.
As regras da solidariedade deverão ser observadas no momento do cumprimento de sentença,
não cabendo, em relação a isso, qualquer reparo ou determinação na decisão, que aplicou a
regra tal como prevista.
No que se refere à possibilidade de aprovação das contas com ressalvas, no entanto, o recurso
comporta provimento.
Com efeito, na sessão de julgamento realizada em 12/12/2024, esta Corte fixou o entendimento,
para as eleições 2024, no sentido de que os requisitos estabelecidos pelo Tribunal Superior

Num. 44357876 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014021414500000043304404
Número do documento: 25013014021414500000043304404
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:40
Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quais sejam "(a)
os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), não são cumulativos.
Destarte, considerando que os repasses recebidos pelo recorrente somam R$ 683,22 (seiscentos
e oitenta e três reais e vinte e dois centavos), ainda que tal valor corresponda a 23,27 % do total
da movimentação financeira, a irregularidade atrai apenas a aposição de ressalvas. Nesse
sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE
VEDADA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. VALOR IRRISÓRIO. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a aprovação
das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de recursos
de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de
pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada
nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro
Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do
art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00
adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.

Num. 44357876 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014021414500000043304404
Número do documento: 25013014021414500000043304404
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:40
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada, acompanhada
de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a aprovação das contas
com ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Em que pese a diligente magistrada tenha fundamentado a desaprovação das contas na alegada
má-fé do recorrente, tem-se que, não obstante as inconsistências constantes na documentação
apresentada com a retificadora, não há elementos que permitam concluir pela existência de um
conluio com o candidato majoritário ou pela má-fé do candidato a vereador.
Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas no que se refere ao resultado
do julgamento das contas, que devem ser aprovadas com ressalvas, mantendo-se o
reconhecimento da irregularidade e a determinação de devolução de valores.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para o fim de aprovar as contas do recorrente com
ressalvas, mantendo o reconhecimento da irregularidade apontada e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44357876 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014021414500000043304404
Número do documento: 25013014021414500000043304404
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:30:40

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600550-
89.2024.6.16.0085 - Querência do Norte - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 WEVERTON FERNANDO SEBASTIAO
VEREADOR, WEVERTON FERNANDO SEBASTIAO - Advogado do(a) RECORRENTE: EMMANUEL
FABIO DOMINGUES GOMES - PR106492 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE
LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.01.2025